Tribunal: TJDFT
Processo: 0064637-10.2008.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0064637-10.2008.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX, BANCO DO BRASIL SA APELADO: CARLOS DE SOUZA FERRI, ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX, BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Intime-se o autor para se manifestar sobre a petição ao ID 20188652. Brasília, 2 de outubro de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora